Tribunal: TJDFT
Processo: 0701162-51.2021.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. RISCO DE DANO. PROBABILIDADE DO DIREITO. SERVIDOR PÚBLICO. PEDIDO DE EXONERAÇÃO. POSTERIOR PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PEDIDO. TRAMITAÇÃO IRREGULAR DO PEDIDO DE SUSPENSÃO. PREJUÍZO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Agravo de instrumento. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da agravante, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Segredo de justiça. Na forma do art. 5o, IX da Constituição Federal, os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário são, de regra, públicos, cabendo exceção quando houver exigência abarcada por defesa da intimidade ou interesse social. Defere-se o segredo de justiça, conforme constou na liminar de id 28594246, em razão de o processo tratar de circunstâncias que envolvem menor de idade (filha da agravante), portadora de síndrome genética grave.
4 – Tutela de Urgência. Risco de dano. Ato de exoneração. Posterior pedido de suspensão. Tramitação em processos administrativos distintos. Na forma do art. 300 do CPC, a tutela de urgência deve preencher os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para que possa ser deferida e, assim, implementado o direito pretendido. A aferição dos requisitos para a concessão da tutela de urgência se faz em exame de cognição sumária, não exauriente, no qual somente os aspectos aferíveis de plano devem ser suficientes para a sua concessão. O processo de origem (0704561-68.2021.8.07.0018) noticia que a agravante, em razão de necessidade de cuidados especiais com sua filha, portadora da síndrome de MowatWilson, solicitou sua exoneração do cargo de orientadora pedagógica, contudo, após a formulação do pedido, ponderou sua situação e formulou novo pedido à Administração Pública, solicitando a suspensão da tramitação do pedido de exoneração. Este segundo pedido tramitou em outro setor, sem oportunizar que a agravante acompanhasse o seu decurso. Dessa forma, verifica-se presente o requisito da probabilidade do direito da autora, uma vez que tal procedimento não se coaduna com as boas práticas da Administração Pública, que deve zelar pela eficiência e transparência no trato das questões que lhe são atinentes. Quanto ao risco de dano, também reputa-se evidente. Isso porque a autora necessita de seu trabalho para sustentar e prover a sua subsistência e de sua filha que, frisa-se, é portadora de síndrome genética rara. Agravo de instrumento a que se dá provimento para, confirmando a liminar deferida na decisão de id 28594246, suspender os efeitos do ato de exoneração até o trânsito em julgado da sentença que definir a causa; determinar que a agravante seja reconduzida ao serviço, no cargo que ocupava, com remuneração e condições de trabalho equivalentes; bem como suspender a exigibilidade de eventual verba rescisória.
5 – Agravo de instrumento conhecido e provido. Sem custas.

F